Tribunal: STF
Processo: RE 1504421
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ARTS. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 2º, DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. ART. 323 DO RISTF. EMBARGOS REJEITADOS.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos declaratórios em face de acórdão da Segunda Turma desta Corte em que se negou provimento ao agravo regimental.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar ou não o óbice processual apontado na decisão agravada e, confirmado em sede de agravo regimental, relativo à deficiência na fundamentação da preliminar da repercussão geral, para apreciar a questão de fundo. 



    3. Nas razões dos presentes embargos, alega-se o excessivo formalismo na apreciação do recurso extraordinário, diante da relevância da questão de mérito discutida nestes autos, considerando-se que, apesar de esta Suprema Corte, no Tema 253 da repercussão geral, ter entendido pela inaplicabilidade do regime de precatório em relação às sociedades de economia mista, tal conclusão não se estende à fundação pública, ainda que, com personalidade jurídica de direito privado, uma vez que esta desempenha atividade pública essencial para o fomento da ciência e tecnologia. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorreu no caso.



    5. No julgamento do agravo regimental, esta Suprema Corte inequivocamente prestou a jurisdição, em decisão suficientemente fundamentada, embora em sentido contrário ao pretendido pela parte Recorrente.



    6. O acórdão embargado deixou claramente consignado que o insurgente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a repercussão geral da matéria, conforme firme jurisprudência desta Corte. Por tais motivos, as questões de mérito suscitadas no apelo extremo não foram enfrentadas pela decisão que não conheceu do recurso, por ausência de preenchimento de requisito de admissibilidade. 



    7. Ademais, não há que se falar em excesso de formalismo. Conforme o art. 323 do RISTF, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 42/10, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá “quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão”. Precedentes. 



    IV. DISPOSITIVO



    8. Embargos de declaração rejeitados.